Tribunal: STF
Processo: ARE 879330
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-01
Data de publicação: 2015-12-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Constitucionalidade do art. 90-A da Lei nº 9.099/95. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 



    2. A Corte já firmou jurisprudência acerca da constitucionalidade do art. 90-A da Lei nº 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais) no tocante a civis julgados pela Justiça Castrense.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.